Tribunal: TJMT
Processo: 0007397-56.2016.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007397-56.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEI CAMPOS DA FONSECA (APELANTE), ROBERTO CARLOS DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituído por prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 10 dias-multa e da isenção de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 meses, pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da consunção para absolver o réu da imputação de embriaguez ao volante, diante da concomitância com o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; (ii) verificar a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) tutela a segurança viária e a ordem pública, enquanto o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) protege a integridade física individual, tratando-se de bens jurídicos distintos.

A embriaguez não é condição necessária ou meio para a prática do crime de lesão corporal culposa, razão pela qual não se aplica o princípio da consunção entre os delitos imputados.

A observação ocorreu apenas com base nos
caputs
dos arts. 303 e 306 do CTB, não tendo sido aplicado a atualização do § 2º do art. 303, o que afasta a alegação de
bis in idem
.

O prazo prescricional da pena aplicada (1 ano de detenção) é de 4 anos, conforme o art. 109, VI, do CP.

Durante a tramitação processual, houve suspensão condicional do processo entre 19/10/2017 e 21/09/2022, período no qual o prazo prescricional ficou suspenso, de acordo com o art. 89, § 6º, da Lei 9.099/95.

Descontados os prazos de suspensão, não se verifica o transcurso do prazo necessário à configuração da prescrição retroativa, tornando-se inviável a contestação da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor tutelam bens jurídicos distintos, de modo que não se aplica o princípio da consunção entre eles.

A publicação apenas pelos
caputs
dos arts. 303 e 306 do CTB não configuram
bis in idem
, ainda que os fatos tenham decorrido do mesmo contexto fático.

O prazo de suspensão condicional do processo não é computado para fins de prescrição, nos termos do art. 89, § 6º, da Lei 9.099/95.

A prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal, e, no caso, não transcorreu prazo suficiente para sua configuração.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, caput, e 306, caput; CP, artes. 69, 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º; Lei 9.099/95, art. 89, § 6º.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no HC 457.838/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.09.2018; TJ-SP, Apelação Criminal 1502845-44.2021.8.26.0664, Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j. 22.07.2024; TJ-DF, Apelação Criminal 0724064-91.2019.8.07.0003, Rel. Des. Mário Machado, j. 25.03.2021; TJ-RO, Apelação Criminal 0003422-88.2019.8.22.0014, Rel. Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, j. 08.12.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
,
interposta por
Sidnei Campos da Fonseca
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença
proferida nos autos da Ação Penal n
.
0007397-56.2016.8.11.0006, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, como incurso nas sanções do
s
artigo
s
306,
caput
, e 303,
caput,
ambos da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal
,

que o condenou

à pena de
1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal, bem como à proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses
. A
pena privativa de liberdade aplicada
foi substituída
por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, em termos a serem fixados pelo Juízo da Execução
(id.
251028199
)
.

Em suas razões recursais,
constantes do id.
251028207
,
a defesa postula
a
ocorrência de
bis in idem
e aplicação do princípio da consunção, com consequente absolvição pelo crime de embriaguez (art. 306
,
caput
,
do CTB), por suposta absorção pelo crime de lesão corporal culposa (art. 303
,
caput
,
do CTB)
.

Subsidiariamente,

pleiteia

o reconhecimento da prescrição retroativa, com fundamento no artigo 107, IV, c/c artigos 109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Por fim,
requer
o prequestionamento da matéria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso,
mantendo-se inalterada a r. sentença
(id.
251028209
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra.
Rosana Marra
, opinou pelo desprovimento do recurso,
defendendo a independência típica das condutas e a ausência de prescrição
,

conforme entendimento assim sumariado
(id.
260491181
).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigos 303 e 306 ambos da Lei 9.503/1997) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória em relação à imputação de embriaguez ao volante (artigo 306 da Lei 9.503/1997), tendo por fundamento a aplicação do princípio da consunção, isto é, a absorção da referida imputação pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigo 303 da Lei 9.503/1997) – IMPROCEDÊNCIA – O princípio da consunção somente se aplica quando uma conduta constitui meio necessário ou etapa preparatória para a prática de outra infração penal mais grave; no caso, estamos diante de condutas autônomas e independentes que tutelam bens jurídicos distintos; a condução de veículo sob efeito de álcool não foi condição necessária para o acidente com o ciclista, já que este decorreu, além da embriaguez, da imprudência e da inobservância do dever de cuidado objetivo por parte do condutor, ao não respeitar a distância de segurança mínima do ciclista – 2. Subsidiariamente, a defesa pede pela declaração de extinção da punibilidade, tendo em vista a
materialização da prescrição retroativa – IMPROCEDÊNCIA – A pena privativa de liberdade definitiva foi fixada em 1 (um) ano de detenção, o que define um prazo de 04 (quatro) anos para a materialização da prescrição retroativa (artigos 109, VI e 110, §1º, ambos do CP); embora entre o recebimento da denúncia (27/10/2016) e a publicação da r. Sentença recorrida (16/04/2024) tenha transcorrido mais de 08 (oito) anos, desse intervalo deve ser descontado o período em que vigorou o benefício do SURSIS processual em favor do apelante, isto é, o período entre 19/10/2017 a 21/09/2022; isso nos leva à conclusão de que, efetivamente, tivemos o curso do prazo prescricional limitado

aos períodos de 27/10/2016 a 19/10/2017 e de 21/09/2022 a 16/04/2024, o que contabiliza um lapso total de pouco mais de 02 anos, ou seja, insuficiente para o reconhecimento da prescrição retroativa pretendida pela defesa – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”

É o relatório.

VOT
O
RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A exordial acusatória, constante no
id.

251027820
,
págs. 1-2,
narra os fatos desta forma:

“[...]
Fato 01. Art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
(Lei 9.503/1997):

Consta nos autos, que no dia 19 de agosto de 2016, por volta das 05h, na Rua Tancredo Neves, no município de Cáceres/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado SIDNEI CAMPOS DA FONSECA conduziu veículo automotor, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Fato 02. Art. 303, caput do Código de Trânsito Brasileiro
(Lei 9.503/1997):

Consta ainda, que no dia 19 de agosto de 2016, por volta das 05h, na Rua Tancredo Neves, no município de Cáceres/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado SIDNEI CAMPOS DA FONSECA praticou lesões corporais culposas na direção de veículo automotor em desfavor da Roberto Carlos da Silva.
[...]
– Destaquei.

A denúncia foi recebida em 24/10/2016. O processo passou por suspensão condicional em favor do réu, posteriormente revogada por descumprimento. A instrução foi concluída sem o interrogatório do acusado, declarado revel, com base na ausência injustificada
, conforme decisões constantes dos ids.
251028166
e
251028185
.

A sentença, publicada em 16/04/2024, fixou-lhe a pena de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, substituída por prestação de serviços à comunidade, em regime inicial
aberto
, além de
suspensão da habilitação por 06 meses
.

A insurgência recursal centra-se em duas teses: (i)
aplicação do princípio da consunção
, com consequente absolvição pelo delito de embriaguez ao volante (art. 306, CTB), e (
ii
)
reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
.

Não havendo controvérsias acerca da materialidade e autoria
delitiva
, passo à análise dos pedidos.

I – Da
absolvição e da
aplicação do princípio da consunção

Dispõe a
Lei 9.503/1997
,
verbis
:

Art. 303.
Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

(...)

§ 2º
A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. (Incluído pela Lei nº 13.546, de 2017)

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

(...)”
– Destacamos.

Embora alegue a defesa que a conduta de dirigir sob a influência de álcool seria meio necessário à prática do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, impõe-se ressaltar que os bens jurídicos tutelados pelas duas normas penais em análise são distintos:

•

O art. 306
,
caput
,
do CTB tutela a segurança viária e a ordem pública, criminalizando a mera condução de veículo sob influência de álcool, independentemente de dano concreto.

•

Já o art. 303
,
caput
,
do CTB protege a incolumidade física individual, exigindo o efetivo resultado lesivo culposo à vítima.

Trata-se, pois, de infrações autônomas, cuja prática não decorre de um nexo necessário de meio e fim. A embriaguez não é
pressuposto
necessário para a ocorrência da lesão culposa, podendo esta ocorrer por outros fatores — imprudência, imperícia ou negligência, o que impede a aplicação do princípio da consunção no caso concreto.

No entanto, a defesa postula a absolvição em relação à imputação de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
) utilizando por fundamento a possibilidade de aplicação
do princípio da consunção,
pela
absorção da referida imputação
,
pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
(art. 303
,
caput
)
.

No entanto, o apelante foi condenado pelos crimes presentes no “
caput
” dos referidos artigos, não sendo aplicada a qualificadora do
§ 2º
do art. 303,
cujo qual
acarretaria
o alegado

bis in idem
, apenas se houvesse

a
condenação
concomitante
do acusado pela prática dos crimes previstos no art.
303,

§ 2º

juntamente com

o art.
306 do Código de
Trânsito
Brasileiro
,

o que
não ocorreu no caso em comento.

Com acerto, o juízo sentenciante
que,
por meio da decisão acostada ao id.
251028199
,
amparado na jurisprudência consolidada, afastou a tese absolutória, destacando:

“O crime de capacidade psicomotora alterada, devidamente disciplinado no
artigo 306, caput
, da Lei Federal n. 9.503/97, responsabiliza quem conduz veículo automotor com a influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, haja vista que tais efeitos afetam as funções cerebrais e os processos mentais necessários para a condução de veículos, causando alteração da percepção sensorial do condutor, dos seus reflexos, da atenção e da
concentração, da noção de velocidade e da percepção do perigo. Dessa forma, restou nos autos que o acusado ingeriu bebida alcoólica antes de tomar a direção do veículo e que se encontrava com claros sinais de embriaguez. Portanto,
havendo robusta comprovação nos autos da materialidade e autoria delitiva do réu Sidnei Campos da Fonseca, com relação ao delito conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, a condenação é medida que se impõe.

(...)

No que concerne ao caso em questão, o fato de o paciente haver dirigido veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e de haver, posteriormente, se envolvido em acidente de trânsito que veio a causar lesão corporal na vítima,
amolda-se à hipótese de concurso material e não de consunção, pois é despicienda a prática do primeiro crime para que ocorra a consumação do segundo, e vice-versa.

Assim, os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e os de embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos distintos, de forma que, além de configurarem delitos autônomos, por tutelarem bens jurídicos diversos, também possuem momentos consumativos diferentes, não havendo que se falar, portanto, em absorção
. (
AgRg
no HC n. 457.838/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/9/2018,
DJe
de 1/10/2018.)
Logo, conclui-se também que pela natureza jurídica diversa, não o que se falar em Bis In Idem.
– Destacamos.

Tal entendimento foi corretamente reiterado no parecer ministerial, que bem destacou:

“
A condução de veículo sob efeito de álcool não foi condição necessária para o acidente com o ciclista, já que este decorreu, além da embriaguez, da imprudência e da inobservância do dever de cuidado objetivo por parte do condutor
[...]”.

A jurisprudência pátria é farta no sentido de
afastar o vedado
bis in idem
e aplicar a consunção
nos casos em que
a condenação aplicada abarca o § 2º do art. 303 concomitantemente com o art. 306
, afastando assim este último. Porém
este não é
a hipótese
dos
presentes
autos,
não havendo assim, como acatar o pleito defensivo.

Apenas para ilustrar, eis a jurisprudência:

Apelação. Embriaguez ao volante, lesão corporal culposa majorada na direção de veículo automotor e evasão do local do acidente. Materialidade e autoria comprovadas.
Consunção entre os crimes dos artigos 303 e 306, ambos do Código de Trânsito. Impossibilidade. Condutas autônomas
. Causa de aumento do artigo 303, § 1º,
c.c
. artigo 302, § 1º, inciso III (omissão de socorro) e crime do artigo 305 (evasão do local do acidente), ambos do Código de Trânsito: alegação de ausência de dolo. Inocorrência. Embriaguez que não afasta o elemento subjetivo. Dolo evidenciado. Réu que se envolveu em dois distintos acidentes, um deles com vítima, evadindo-se do local de ambos. Não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária. Art. 28, inciso II, do Código Penal. Condenação mantida. Dosimetria. Afastamento da
agravante da reincidência, pois não comprovada.
Manutenção do concurso material de crimes, praticados de forma autônoma
. Regime inicial semiaberto mantido. Não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal. Recurso provido em parte para reduzir as penas.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15028454420218260664 Votuporanga, Relator.: Luiz Fernando
Vaggione
, Data de Julgamento: 22/07/2024, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/07/2024)

PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA GRAVE OU GRAVÍSSIMA NO TRÂNSITO QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ (ART. 303, § 2º, DO CTB). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). BIS IN IDEM.
Certamente, não há bis in
i
dem entre os crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e de lesão corporal decorrente de acidente causado por motorista de veículo automotor (
art
.
303, caput, do CTB), delitos autônomos, tutelando bens jurídicos diversos
. Mas,
no caso específico do crime do art. 303, § 2º, do CTB, a embriaguez ao volante constitui o tipo derivado da lesão corporal culposa grave ou gravíssima, cuja pena é bem mais elevada. A dupla condenação (lesão corporal culposa grave ou gravíssima mais embriaguez ao volante) implica o vedado bis in
i
dem
. Antes da Lei nº 13.546, de 2017, que introduziu a figura do § 2º do artigo 303 do CTB, a embriaguez era mera causa de aumento de pena "de 1/3 (um terço) à metade" e, portanto, poderia haver, em concurso material, as condutas autônomas de embriaguez no trânsito e de lesão corporal culposa grave ou gravíssima no trânsito com a causa de aumento de ingestão de álcool ou de outra substância psicoativa. Isso não mais é possível com o advento do novo § 2º do artigo 303 do CTB, que criou crime complexo, assim entendido aquele que abrange, na descrição do seu tipo básico ou derivado, a existência de fato que pode ser considerado, só por si, delito autônomo. A condenação por lesão corporal culposa grave no trânsito, qualificada pela embriaguez (art. 303, § 2º, do CTB), afasta a condenação simultânea por embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), pena de configuração de bis in idem. Apelo parcialmente provido, excluída a condenação por embriaguez ao volante.

(
TJ-DF 07240649120198070003 DF 0724064-91 .2019.8.07.0003, Relator.: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 25/03/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:
06/04/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)
– Destacamos.

CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DELITOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PENA-BASE. REDUÇÃO. AQUÉM. MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. APELO NÃO PROVIDO.
Os delitos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos distintos, de forma que, além de configurarem delitos autônomos, também possuem momentos consumativos diversos, razão pela qual o concurso de crimes amolda-se à hipótese contida no art. 69 do CP, qual seja, o concurso material.
As circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena-base aquém do mínimo legal já aplicado. Inteligência da súmula 231 do
STJ .Recurso
não provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0003422-88.2019.822 .0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 08/12/2022
.
(TJ-RO - APR: 00034228820198220014, Relator.: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 08/12/2022)

Portanto,
afastada
a tese de consunção por ocorrência de
bis in idem
, resta incabível
a aventada absolvição
.

II
– Da prescrição retroativa.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (in Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, pag. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu § 1º. Tal hipótese define a espécie retroativa do instituto de benevolência em questão.

Registra-se ainda que, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, sobrevindo sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, como ocorre na espécie, a prescrição passa a ser regulada pela reprimenda fixada in concreto.

In
casu
, impôs-se ao apelante a pena de
01 (um) ano de detenção
e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade, em regime inicial aberto, além de suspensão da habilitação por 06 meses
,
quantitativo que se sujeita ao prazo prescricional de 0
4
(
quatro
) anos
, nos termos do art. 109, VI, do CP, considerando-se a regra do art. 110, § 1º, do mesmo diploma legal.

Ainda que
,
entre o recebimento da denúncia
, ocorrido

em
27/10/2016
(id.

251027820
, pag. 66)
e a publicação da sentença
em
16/04/2024
,
impende observar que houve suspensão condicional do processo
(id.
251027820
, pag. 109)
, deferida ao réu entre 19/10/2017 e 21/09/2022, período este em que não correu o prazo prescricional (art. 89, § 6º, da Lei 9.099/95).

Portanto,
s
omando-se ambos os períodos em que o lapso prescricional esteve em andamento
,

transcorreu o lapso de 0
2
ano
s, 6 meses
e
18
dias
.
Descontado esse intervalo, o prazo efetivamente transcorrido é inferior a
três
anos. Portanto, inexiste prescrição da pretensão punitiva, seja na forma da prescrição da pretensão executória, seja na retroativa.

O parecer ministerial, com precisão técnica, assentou:

“[...]
tivemos o curso do prazo prescricional limitado aos períodos de 27/10/2016 a 19/10/2017 e de 21/09/2022 a 16/04/2024, o que contabiliza um lapso total de pouco mais de 02 anos
[...]”.

Portanto, é fácil perceber que a pretensão punitiva estatal
não
foi alcançada pela prescrição na modalidade retroativa
, pelo que não vinga a alegação defensiva
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que“
O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
”[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015], no entanto, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de Sidnei Campos
d
a Fonseca, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025